Tribunal: TJSP
Processo: 2138298-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção de pensão por morte – Exequibilidade imediata do direito certo e líquido, independentemente da expedição de precatório – Parcelas anteriores ao trânsito em julgado, contudo, que se sujeitam ao regime de pagamentos disciplinado pelo art. 100 da CRFB - Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138298-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença mandamental – Pagamento de diferenças de complementação de pensão por morte – Exequibilidade imediata do direito certo e líquido, independentemente da expedição de precatório – Parcelas anteriores ao trânsito em julgado, contudo, que se sujeitam ao regime de pagamentos disciplinado pelo art. 100 da CRFB - Precedentes do A. Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença mandamental – Pagamento de diferenças de complementação de pensão por morte – Exequibilidade imediata do direito certo e líquido, independentemente da expedição de precatório – Parcelas anteriores ao trânsito em julgado, contudo, que se sujeitam ao regime de pagamentos disciplinado pelo art. 100 da CRFB - Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2138298-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ANTONIA DE MORAES DAMASCENO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2138298-40.2020.8.26.0000
Agravante: Antônia de Moraes Damasceno
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16760)
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
mandamental
Pagamento de diferenças de
complementação
de
pensão
por
morte

Exequibilidade imediata do direito certo e líquido,
independentemente da expedição de precatório
Parcelas anteriores ao trânsito em julgado, contudo,
que se sujeitam ao regime de pagamentos
disciplinado pelo art. 100 da CRFB - Precedentes do
A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal
Recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Antônia
de Moraes Damasceno nos autos de cumprimento de sentença em
mandado de segurança que move em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, em trâmite perante a 11a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, desafiando interlocutória que
considerou cumprida a obrigação de fazer.
Vindica a agravante a reforma da decisão, ao
aduzir, em síntese, que a agravada vem descumprindo ordem
mandamental relacionada ao pagamento de complemento de pensão.
Discorre que a sentença concessiva da segurança reconheceu o direito
certo e líquido à percepção da referida complementação, contudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade impetrada, ao invés de apostilar o título tão logo intimada da
respectiva decisão, retardou o cumprimento da ordem, pretendendo
incluir o pagamento das correspondentes parcelas no regime de
precatórios.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 154/158).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando interlocutória
que, nos autos de cumprimento de sentença em mandado de segurança,
reputou cumprida a obrigação de fazer nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 120/121: A credora impugna cumprimento
da obrigação de fazer. Os documentos de fls. 95/97,
108/110 e 117/119 indicam que a Fazenda Estadual
efetuou o apostilamento do ganho judicial, majorando a
pensão recebida pela impetrante para importância
equivalente a 100% (cem por cento) dos vencimentos
recebidos pelo instituidor do benefício. Além disso,
acompanham tais documentos informes com os valores
devidos e não pagos a partir da impetração do mandado
de segurança (fls. 118/119), necessários e suficientes
para elaboração do cálculo executivo. Ante o exposto,
DOU POR CUMPRIDA a obrigação de fazer. Aguarde-se
provocação útil da credora sobre o cumprimento da
obrigação de pagar. Int.” (fls. 122 dos autos originários)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo comporta parcial acolheita.
Com efeito, indevida a pretendida inclusão do
pagamento das parcelas relacionadas ao complemento de pensão
posteriores ao trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança
na sistemática de pagamentos por meio de precatórios.
Por certo, a sentença mandamental reconheceu
o direito certo e líquido à complementação de pensão por morte devida à
impetrante, de modo que haveria de se proceder de forma imediata ao
apostilamento do direito e ao pagamento das respectivas parcelas
vencidas após o trânsito em julgado.
Ora bem, os efeitos patrimoniais da sentença
mandamental dispensam expedição de precatório, decorrendo a
satisfação do direito reconhecido diretamente da ordem expedida. Nesse
sentido, o autorizado escol de HELY LOPES MEIRELLES 1:
“A execução da sentença concessiva da segurança é imediata,
específica ou in natura, mediante o cumprimento da
providência determinada pelo juiz, sem a possibilidade de ser
substituída pela reparação pecuniária. (...) Esse mandado
judicial é transmitido por ofício ao impetrado, valendo como
1 HELY LOPES MEIRELLES, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de
Injunção, 14a ed., pp. 68/69

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem legal para o imediato cumprimento do que nele se
determina, e, ao mesmo tempo, marca o momento a partir do
qual o impetrante, beneficiário da segurança, passa auferir
todas as vantagens decorrentes do writ. (...) Assim sendo,
cumprem-se imediatamente tanto a liminar como a sentença
ou o acórdão concessivo da segurança, diante da só
notificação do juiz prolator da decisão, independentemente
de caução ou de carta de sentença, ainda que haja apelação
ou recurso extraordinário. “
A propósito, o entendimento do A. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PARCELAS
VENCIDAS
APÓS
A
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCLUSÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR
CÁLCULOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Nos casos de vencimentos e vantagens pecuniárias de
servidores públicos, a decisão concessiva de segurança
transitada em julgado constitui título executivo apto a
reparar danos patrimoniais sofridos, retroagindo seus
efeitos ao dia do ajuizamento da ação mandamental.
2. As parcelas vencidas após o trânsito em julgado
da sentença concessiva da ordem até a data do
efetivo restabelecimento da vantagem devem ser
pagas por meio da inclusão em folha suplementar de
pagamento, cuja apuração se dará pela simples
liquidação por cálculos e executada nos próprios
autos, nos termos do art. 1o, caput e § 3o, da Lei
5.021/1966 c/c o art. 475-A e seguintes do CPC.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp
1200890/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/11/2010, DJe 04/02/2011 o grifo o foi por nós)
Nesse mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que declarou
integralmente cumprida obrigação de fazer objeto de
sentença mandamental Pagamento que se deve dar
de imediato, pois os efeitos patrimoniais da ordem
mandamental
não
demandam
expedição
de
precatório, decorrendo o pagamento diretamente da
ordem expedida
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2087265-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro:
27/05/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Mandado
de
Segurança Cumprimento de sentença - Execução em
ação mandamental, que condenou a impetrada ao
pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais,
ressalvadas
as
verbas
eventuais
Determinação do pagamento dos valores posteriores
à impetração do mandamus e anteriores à sentença
em obediência ao rito estabelecido no art. 730 do
CPC Inclusão em folha suplementar do pagamento
dos valores devidos desde a prolação da sentença
até
a
implantação
da
vantagem
pecuniária
Inadmissibilidade - Somente devem ser incluídas em
folha
suplementar
de
pagamento
as
parcelas
vencidas após o trânsito em julgado do acórdão até a
data da implantação da vantagem Precedentes do
STJ Recurso provido. "As parcelas vencidas após o
trânsito em julgado da sentença concessiva da
ordem até a data do efetivo restabelecimento da
vantagem, devem ser pagas por meio de inclusão em
folha suplementar de pagamento, cuja apuração se
dará
pela
simples
liquidação
por
cálculos
e
executada nos próprios autos, nos termos do art. 1o,
caput e § 3o, da Lei 5.021/1996 c/c o art. 475-A e
seguintes do CPC. (AgRg no REsp 1.200.890/BA, Min.
Herman Benjamin, j. 23.11.2010). (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 0011550-75.2012.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2012; Data de Registro: 28/06/2012)
Nesse contexto, indevida a pretensão fazendária
de que as parcelas devidas desde o trânsito em julgado até o
apostilamento do título sejam pagas por meio de precatório, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta esquiva à imposição do cumprimento direto e imediato da
sentença mandamental.
Por outro lado, permanece resguardada a
inclusão no regime de pagamentos disciplinado pelo art. 100 da CRFB
das parcelas compreendidas entre a concessão da liminar e o trânsito em
julgado da sentença concessiva da ordem.
Logo, impõe-se o parcial provimento do agravo
para determinar o prosseguimento incontinenti da execução dos valores
devidos a título de complementação de pensão por morte vencidos após
o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança,
mediante inclusão em folha suplementar de pagamento, cuja apuração
se dará pela simples liquidação por cálculos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.240
Agravo de Instrumento no 2138298-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antonia de Moraes Damasceno
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretor Tecnico do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
da Coordenadoria da Administraçao Financeira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EC7F2
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288F6C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2138298-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.